Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. DESLIGAMENTO DO ÓRGÃO. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição nada mais é do que a perda da pretensão, em razão da inércia do titular do direito subjetivo.
2. Com o ajuizamento da presente ação quase 20 anos depois, fica clara a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, em razão do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
3. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.